Tribunal: TJDFT
Processo: 0704527-24.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E IMOBILIÁRIO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. MOROSIDADE NA CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. DESTITUIÇÃO DE INCORPORADORA. ASSUNÇÃO DO EMPREENDIMENTO PELA ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES COMPRADORES. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. NATUREZA JURÍDICA DE CONDOMÍNIO. LEGITIMIDADE NA COBRANÇA DE ENTRADAS CONDOMINIAIS. DESPESAS COMUNS. COBRANÇA DEVIDA INDEPENDENTEMENTE DE FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Conforme preconiza o artigo 43, inciso VI, da Lei 4.591/1964, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias, a destituição da incorporadora, em caso de morosidade excessiva no andamento do empreendimento, é feita pelos Promitentes Compradores que devem se reunir em condomínio para sucederem o incorporador originário.
2 – Embora a relação originária entre o Promitente Comprador e a Incorporadora seja de consumo, a Associação criada com o objetivo de destituir a incorporadora não integra a cadeia de consumo, vez que não se enquadra no conceito de fornecedor, não tendo vendido qualquer unidade imobiliária, tampouco sucedido a Incorporadora em suas obrigações.
3 – Esta egrégia Corte de Justiça já se pronunciou sobre a natureza jurídica das associações criadas pelos promitentes compradores, em caso de destituição da incorporadora, reconhecendo que “As associações criadas para o fim de defesa do patrimônio comum dos adquirentes possuem a natureza jurídica de condomínio, uma vez que foi transmitida para os promitentes adquirentes a titularidade comum do bem” (Acórdão 1252609, 00082777920138070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4 – Não é imprescindível, para a cobrança de taxas de rateio das despesas comuns, que o associado tenha se integrado à associação de moradores, nem que dele usufrua, bastando que sua unidade imobiliária seja contemplada com os serviços disponibilizados pela associação, que, no caso, possui natureza jurídica de condomínio, em que o associado é, na realidade, proprietário de uma unidade do empreendimento.
5 – O não pagamento das despesas condominiais pelo Autor ensejaria um enriquecimento sem causa em face dos demais associados/condôminos que contribuem para a regularização do empreendimento e retomada das obras, o que não pode ser tolerado.
6 – No caso, não restou comprovado qualquer dano ao Autor, provocado pela parte Ré, apto a amparar o pedido de restituição dos valores pagos, os quais foram vertidos com intuito de conclusão do empreendimento.
Apelação Cível desprovida.